Tribunal: TJBA
Processo: 2001804-14.2024.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº. 2001804-14.2024.8.05.0001 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA AGRAVANTE: CAIQUE SANTOS DA CONCEIÇÃO DEFENSORIA PÚBLICA: VITÓRIA SOUZA DA SILVA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: ADVANY FIGUEREDO PROCURADORA DE JUSTIÇA: LÍCIA MARIA DE OLIVEIRA EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. AGRAVANTE CONDENADO À PENA DE 14 (QUATORZE) ANOS E 08 (OITO) MESES, PELA PRÁTICA DOS DELITOS PREVISTOS NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/2006, NO ART. 329 DO CÓDIGO PENAL E NO ART. 16, §1º, I, DA LEI N° 10.826/2033, EM REGIME INICIAL FECHADO, EM RAZÃO DA SENTENÇA PROLATADA NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL Nº 8090415-69.2023.8.05.0001. 1 - PLEITO PELO AFASTAMENTO A UNIFICAÇÃO REALIZADA ENTRE A PENA QUE ALEGA SER DE ESPÉCIE DIVERSA E, EM SEGUIDA, QUE SEJA DETERMINADO O CUMPRIMENTO DA PENA DE DETENÇÃO EM REGIME ABERTO. DESCABIMENTO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO. SOMATÓRIO. POSSIBILIDADE. ART. 111 DA LEP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 2 – CONCLUSÃO: CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos os Autos do AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº. 2001804-14.2024.8.05.0001, tendo CAIQUE SANTOS DA CONCEIÇÃO, como AGRAVADO e, na condição de AGRAVADO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR